Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES REPETITIVOS. CONTROLE DE INCONSTITUCIONALIDAE. IRRETROAVIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 1.1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 1.2. O mero inconformismo com os fundamentos jurídicos ou o resultado do julgamento, que implique no reexame da lide, ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora.
2. Pretensão recursal expressamente superada, por ter sido afastada a relativização da coisa julgada, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e na ADI 5348. 2.2. Acórdão embargado fundamentado em julgamentos repetitivos do STF (temas 905, 810, 733 e 435) de do STJ (tema 491) e na jurisprudência dominante deste tribunal, para rejeitar os pedidos de substituição da TR pelo IPCA-E. 2.3. Convergência com o entendimento jurisprudencial do STJ, que afasta a relativização ou retroatividade da decisão declaratória de inconstitucionalidade.
4. Embargos conhecido e rejeitados.